Tribunal: TJDFT
Processo: 0041374-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CARÊNCIA DA DEMANDA POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS NÃO ASSOCIADOS DO IDEC. REJEITADAS. MÉRITO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICES APLICÁVEIS. APLICABILIDADE DO RESP No 1.370.899/SP E DO RESP 1.111.117/PR. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA 20,36% (42,72% - 22,36%), APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à suspensão do processo na origem, percebe-se que não há óbice à apreciação da questão de mérito, não havendo de se sobrestar estes autos até o julgamento definitivo no âmbito do RE 626.307/SP e REsp n. 1.438.263/SP.
2. Rechaça-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando a peça recursal combate o conteúdo decisório, abordando, portanto, a ratio decidendi.
3. No que se refere à ilegitimidade ativa, entendeu a Corte Superior que os poupadores (ou seus sucessores reconhecidos) possuem legitimidade para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no feito no 1998.01.1.016798-9, independentemente de integrarem os quadros associativos do IDEC. Diante dessa orientação firmada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, não é mais o caso de se sobrestar estes autos, para se aguardar o julgamento definitivo do REsp n. 1.438.263/SP. Tampouco se aplica à hipótese a orientação dada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE n. 573.232, com repercussão geral, julgado no dia 14/05/2014 e disponibilizado no DJe de 18/09/2014 (Tema 82), no qual se fixou o entendimento de que, em demandas propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial.
4. Assim como a tese firmada por ocasião do recente julgamento do RE n. 612.043 (que determinou que os autores devem provar que eram filiados à associação em momento anterior ou até o ajuizamento da demanda de conhecimento para fins de execução da sentença proferida em ação coletiva – Tema 499), há que se distinguir que a repercussão geral do paradigma suscitado diz respeito às demandas coletivas (de rito ordinário) que envolvam a legitimação por meio de representação processual (art. 5o, XXI, da CF/88) exclusivamente na defesa dos interesses e direitos dos seus associados. Contudo, diverso é o caso destes autos, em que a Ação Civil Pública originária foi proposta pelo IDEC, na condição de substituto processual, segundo as regras do microssistema da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor.
5. No que tange ao termo inicial da incidência dos juros de mora, não subsiste controvérsia, diante do pronunciamento final do c. STJ no bojo do Recurso Especial no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, no qual ficou sedimentada a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
6. Não há que se falar em excesso de execução ou ofensa à coisa julgada quando se pleiteia, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, a condenação ao pagamento dos expurgos inflacionários de planos econômicos incidentes sobre os saldos de cadernetas de poupança, uma vez que se refere apenas à aplicação da correção monetária necessária a preservar o valor real da moeda, diante de inflação ocorrida.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.